Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704637-75.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA EMBARGADO: KARLA REGO MOURA BARROS DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 56149701, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por KARLA REGO MOURA BARROS para reconhecer a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, determinando que o valor de tal seguro deve ser excluído do título constituído. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 56488396, sustenta que estariam configuradas contradições no v. acórdão recorrido, sob o fundamento, em síntese, de que a contratação do seguro prestamista se deu por liberalidade do devedor, inexistindo qualquer interferência ou imposição da Cooperativa para liberação do empréstimo condicionada à contratação do seguro. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de março de 2024 às 14:28:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora